Tribunal: STF
Processo: ARE 1374572
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 78 DO ADCT. Juros compensatórios e moratórios em continuação. Inadmissibilidade. Consolidado o cálculo, incluídos os juros moratórios e compensatórios decorrentes do trânsito em julgado, somente incidirão novos juros moratórios em caso de mora no pagamento das parcelas. Não incidência de juros compensatórios após o parcelamento. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido” (e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIV e XXXVI do art. 5º e o § 3º do art. 182 da Constituição da República.



    Pedem seja “conhecido e provido o recurso, especificamente para: (i) - que os autos sejam restituídos à origem, determinando-se que o Departamento de Precatório do E. TJSP apure o valor atualizado da sexta à décima parcela do precatório, com inclusão dos juros moratórios e compensatórios, conforme decisão proferida no acórdão nº 668.877-5/1-00, da 5ª Câmara de Direito Público do TJSP (fls. 95/106); (ii) - deverá, ainda, ser excluída da conta elaborada os índices adotados com base na Lei 11.960/2009, em ofensa a coisa julgada, pois aplicou retroativamente a Súmula Vinculante nº 17, além de não observar a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/09, a modulação de efeitos dessa declaração determinada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4.357 e 4.425” (fls. 16-17, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    Os agravantes sustentam que “informaram corretamente as questões constitucionais, com repercussão geral, que justificam sua pretensão recursal, mostrando com clareza e objetividade que a decisão recorrida desrespeitou, e muito, a legislação aplicável, não tendo havido, de outro lado, ‘permissa venia’ a alegada insuficiente fundamentação” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



     “O crédito decorrente da indenização pela desapropriação indireta foi parcelado em dez anos, conforme permissão do artigo 78 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional nº 30/00. Não houve, contudo, pagamento tempestivo das parcelas, configurando-se a mora do Município agravado.



    Ocorre que, em que pese o inconformismo dos agravantes, realmente não incidem [juros] compensatórios e moratórios em continuação após a expedição do precatório inicial, cabendo somente juros moratórios sobre as parcelas eventualmente não adimplidas no vencimento. (…)



    Esse é o entendimento sufragado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.751/SP:  (…)



    Assim, não há que se falar em juros compensatórios incidentes após o parcelamento do precatório, devendo-se manter a r. decisão agravada” (fls. 3-6, e-doc. 14).



    No recurso extraordinário, os agravantes alegam contrariedade aos incs. XXXIV e XXXVI do art. 5º e o § 3º do art. 182 da Constituição da República, sustentando que “a razão da celeuma foi o novo cálculo do DEPRE, elaborado com base na Lei 11.960/2009, em ofensa a coisa julgada, pois aplicou retroativamente a Súmula Vinculante nº 17, além de não observar a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/09, a modulação de efeitos dessa declaração determinada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4.357 e 4.425” (fl. 10, e-doc. 19).



    Como se pode verificar, os fundamentos relacionados à alegada ofensa à coisa julgada, a aplicação retroativa da Súmula Vinculante n. 17 e a modulação de efeitos das ADIs ns. 4.357 e 4.425 trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora